Tribunal: TJDFT
Processo: 0749364-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0749364-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO DE SOUZA E SILVA AGRAVADOS: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por EVANDRO DE SOUZA E SILVA contra decisão desta Presidência (ID 75368683) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292 – Tema 339 e ARE 748.371 – Tema 660). Sustenta, em suma, que o acórdão recorrido não fez a correta adequação do paradigma do Tema 865 ao caso concreto, e, consequentemente, dos artigos 5o, incisos XXIV e XXXVI, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a ação de desapropriação é exceção à regra do pagamento via precatório, pois a distribuição de lucros e dividendos é incompatível com o erário estadual. No tocante ao Tema 660, afirma que a Corte Suprema não apreciou a ocorrência de fato novo, consistente na aprovação da Política de Distribuição de Lucro da TERRACAP, que afasta a condição necessária à aplicação do que restou decidido na ADPF 949/DF. Em face do Tema 339, afirma que ocorreu negativa de prestação jurisdicional acerca da tese acima mencionada, não obstante a oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 77287956 e à ID 77300948. Em detida análise dos autos, verifico haver razão à parte agravante, razão pela qual acolho o agravo interno, e revogo a decisão de ID 75368683 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, passando à sua respectiva análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aplicou o regime de precatórios à NOVACAP para cumprimento de sentença, bem como afastou a condenação da segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios, com base na Súmula 519 do STJ. A agravante busca o afastamento do regime de precatórios, argumentando que a NOVACAP opera com fins lucrativos e em regime de concorrência, não devendo ser equiparada à Fazenda Pública. Ademais, requer a condenação da segunda agravada ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a NOVACAP deve ser submetida ao regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações; e (ii) determinar se a segunda agravada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, aplica-se às entidades de direito público interno para o pagamento de dívidas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 949/DF, firmou entendimento de que a NOVACAP, empresa pública que presta serviço público essencial e não atua em regime de concorrência, deve submeter-se ao regime de precatórios, com efeitos erga omnes e vinculantes. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que a NOVACAP deve observar o regime de precatórios, conforme acórdãos proferidos no AREsp 1.713.544/DF e no AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, que consolidam o entendimento de que empresas públicas que não operam com fins lucrativos ou em regime concorrencial sujeitam-se ao regime da Fazenda Pública para pagamento de suas dívidas. 5. Quanto à condenação de honorários advocatícios, a Súmula 519 do STJ dispõe que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios. A jurisprudência desta Corte, conforme precedentes da 2a Turma Cível, reconhece o caráter imperativo da observância dos enunciados sumulares dos tribunais superiores em matéria infraconstitucional, como preconizado pelo art. 927, inciso IV, do CPC. 6. O cumprimento dos artigos 926 e 927 do CPC reforça o dever dos tribunais de uniformizar e manter a jurisprudência estável e coerente, garantindo segurança jurídica e previsibilidade nas decisões judiciais. A aplicação da Súmula 519 do STJ assegura que as decisões estejam em consonância com a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria posta em debate, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXV, XXXV, XXXVI e LV, 93, inciso IX, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a TERRRACAP não pode ser tratada como Fazenda Pública para fins de regime de pagamento de precatório, diante da distribuição de lucros operada em benefício de seus sócios, o que ainda afronta o entendimento da Corte Suprema no que restou decidido no paradigma do Tema 865, apreciado pela sistemática da repercussão geral. Aduz, também, contrariedade em face do artigo 85, caput, §§1o, 2o, inciso IV, e 7o, do CPC, pleiteando a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Dessa forma, o recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXV, XXXV, XXXVI e LV, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal, pois, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Atente a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 76389008. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014